Tribunal: STF
Processo: HC 71051
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-20
Data de publicação: 1994-06-20

Ementa:
ROUBO  - UTILIZAÇÃO DE ARMA IMPROPRIA AO USO - EFEITOS.
A  utilização  de  arma  impropria ao  disparo  ou  de  brinquedo não
descaracteriza  o  tipo  do artigo  155,  "caput",  do  Código Penal.
Conforme  precedente desta Corte - habeas-corpus n. 70.534-1, por mim
relatado,  cujo acórdão foi  publicado no Diario  da Justiça de 1. de
outubro  de 1993 - apenas afasta a causa de aumento inserta no inciso
I, par. 2. do artigo 157 daquele Diploma. Existência, no caso, da
grave ameaça, muito embora sob a optica da aparencia, a evidenciar a
violência a pessoa.
              ATENUANTE  -   MENORIDADE.  Não  há   como  cogitar  da
atenuante  quando a  pena-base  e fixada  considerado  o quantitativo
minimo  previsto  para o  tipo. Sendo o  direito uma ciencia, descabe
confundir  institutos que tem significado  próprio - o da atenuante -
com o revelado pela causa de diminuição da pena. Somente em relação a
esta  e  possivel   chegar-se  a  quantitativo   inferior  ao  minimo
estabelecido na norma de regencia.
              COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  EMPRESTIMO  DE EFEITO
SUSPENSIVO  A RECURSO.  A competência  para  o habeas-corpus,  no que
ganha  contornos  de  verdadeira  demanda  cautelar,  e  do  tribunal
competente  para  julgar  o  recurso.  Precedente:  habeas-corpus  n.
68.547-SP,  relatado pelo Ministro Néri da Silveira, cujo acórdão foi
publicado  no Diario da Justiça de 11 de outubro de 1991, a pagina n.
14.249.